Tribunal: TJDFT
Processo: 0750303-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. NOVO ATO INFRACIONAL. ABSOLVIÇÃO. PERÍODO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CÔMPUTO NO PERÍODO MÁXIMO DE INTERNAÇÃO E REAVALIAÇÃO OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTIGO 46, §2o, LEI DO SINASE. ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 165, CNJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto em favor do adolescente em face: (i) da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execução de Medida Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu o pleito defensivo de cômputo do período de internação provisória cumprida pelo agravante em outro processo como período de cumprimento efetivo a ser aproveitado na medida atualmente em acompanhamento, e (ii) da decisão que, embora tenha dado provimento ao recurso de embargos de declaração interpostos pela Defesa, fixou a data de 18-setembro-2025 como novo marco inicial para fins de relatório avaliativo e de encaminhamento do respectivo relatório, pela unidade, até a data de 19-fevereiro-2026.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o período de internação provisória deve ser considerado como tempo de efetivo cumprimento da medida socioeducativa de internação, tanto para fins de estabelecimento do período máximo da medida previsto em lei, quanto para fins de reavaliação obrigatória.
III. Razões de decidir:
3. À luz do artigo 46, §2o, da Lei do SINASE e do artigo 14 da Resolução n. 165 do CNJ, o adolescente faz jus ao cômputo do período em que permaneceu internado provisoriamente em outro procedimento, sobretudo quando posteriormente absolvido.
4. Embora ambos os dispositivos normativos mencionem “prisão cautelar”, referem-se inequivocamente a restrições temporárias de liberdade, abarcando a internação provisória, uma vez que são normativos específicos para o contexto do adolescente em conflito com a lei.
5. Segundo o artigo 45, §1o, da Lei do SINASE, a vedação ao reinício de cumprimento de medida socioeducativa, à inobservância dos prazos máximos e de liberação compulsória não se aplica à hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. No entanto, no caso em tela, o agravante foi absolvido pelo ato infracional posterior, logo, não há, por ora, justificativa para a extrapolação dos limites legais.
6. O cômputo do período de internação provisória é relevante e possui consequências práticas, seja para que não haja violação do prazo máximo para a medida socioeducativa de internação, que é de 3 (três) anos (artigo 121, §3o, ECA), seja para que se observe o prazo legal máximo para as reavaliações obrigatórias, que é de 6 (seis) meses (artigo 42 da Lei do SINASE e artigo 121, §2o, do ECA).
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.